Tribunal: TJMT
Processo: 1001596-37.2023.8.11.0091
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001596-37.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARIA FABIANA FRAUSO VELOSO - CPF: 010.884.682-25 (APELADO), DIEGO PEREIRA LONGHI - CPF: 012.522.112-60 (ADVOGADO), VINICIUS BONOMO MURCA - CPF: 114.300.837-51 (APELADO), ARIANA BONOMO MURCA - CPF: 024.673.281-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE E DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. NULIDADE CONFIGURADA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em face de MARIA FABIANA FRAUSO VELOSO e outros, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono, com fundamento no art. 485, III, do CPC. A parte recorrente alega nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal e por falhas na publicação dirigida ao patrono constituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva inércia da parte exequente capaz de configurar abandono processual; (ii) aferir a validade da extinção do feito sem intimação pessoal da parte e sem requerimento da parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor, com concessão de prazo de cinco dias para manifestação, como condição para a extinção do processo por abandono, não sendo suficiente a intimação apenas do advogado ou a ciência por meio do sistema eletrônico.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, mesmo nos processos de execução, a extinção por abandono demanda requerimento da parte executada, conforme Súmula 240/STJ.

5. No caso concreto, não se comprovou a intimação pessoal da parte exequente nem houve requerimento da parte executada, o que inviabiliza a extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC.

6. Ainda, a existência de citação válida de um dos executados, com manifestação nos autos, evidencia o prosseguimento da execução e afasta o argumento de total inércia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora com advertência expressa e prazo para manifestação.

2. A extinção do processo de execução por abandono não pode ocorrer de ofício, sendo necessário o prévio requerimento da parte executada, conforme a Súmula 240 do STJ.

3. A ausência de intimação pessoal do exequente e de requerimento do executado torna nula a sentença que extingue o processo com base no abandono.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
contra sentença proferida na “Ação de Execução de Título Extrajudicial” ajuizada pela própria parte recorrente, em face de
MARIA FABIANA FRAUSO VELOSO
e
OUTROS
, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença de mérito
, (ID.
284053394 - ID de origem 180422152
),

julgou o processo, sem resolução do mérito,
diante de abandono processual,

com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em decisão proferida em sede de embargos de declaração
, (ID. 284053398 - ID de origem 184558318), o magistrado singular rejeitou o recurso, sob o fundamento de que, ao analisar os autos, verificou que a parte foi devidamente intimada para se manifestar acerca da diligência negativa de citação, tendo, inclusive, registrado ciência no sistema.

A parte apelante em suas razões
(ID.

284053850 - ID de origem 187404548) sustenta a ocorrência de nulidade na decisão recorrida, por ausência de publicação e disponibilização da intimação no Diário da Justiça Eletrônico, bem como pela não inclusão do nome de seu patrono na publicação, o que inviabilizou o conhecimento da intimação que ensejou a extinção da ação.

Aduz, ainda, error in procedendo, uma vez que não foram observados os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, que exige a prévia intimação pessoal da parte e do advogado para que se configure o abandono. Requer, assim, a cassação da sentença e o prosseguimento da execução, bem como que futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de seu advogado, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de execução de título de crédito ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT em face de MARIA FABIANA FRAUSO VELOSO, VINICIUS BONOMO MURCA e ARIANA BONOMO MURCA. A ação foi ajuizada com o objetivo de promover a satisfação de crédito representado por título executivo extrajudicial.

O magistrado de 1º grau consignou em sentença que após tentativa de citação, foi certificado nos autos que os executados não foram localizados no endereço fornecido. Em seguida, o juízo determinou a intimação da exequente, ora apelante, para manifestação quanto ao andamento do feito, sob pena de extinção, o que ocorreu por duas vezes consecutivas, sem que a parte apelante apresentasse qualquer resposta, configurando-se inércia, extinguindo o feito por abandono.

A controvérsia recursal reside na verificação de possível abandono da causa, por inércia da parte exequente.

O Superior Tribunal de Justiça já tratou da matéria em apreço:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015 . DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2 . "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias
" (AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023) (g.n).

Nesse panorama, para que se configure validamente o abandono da causa pelo autor, devem estar cumulativamente presentes os seguintes requisitos: Inércia da parte autora por mais de 30 dias; o autor deve deixar de praticar ato essencial para o regular andamento do processo; o prazo de inércia deve ser superior a 30 dias.

É obrigatória também a intimação pessoal da parte, não sendo suficiente a intimação do advogado (mesmo via Diário da Justiça ou meio eletrônico). Essa intimação deve alertar expressamente sobre a possibilidade de extinção do feito por abandono, concedendo prazo de 5 (cinco) dias para manifestação, nos termos do art. 485, §1º do Código de Processo Civil.

No caso concreto, contudo, não houve a intimação pessoal do autor, razão pela qual não se configura o abandono processual nem se legitima a extinção do feito com base no referido dispositivo legal.

Além disso, verifica-se dos autos que um dos executados foi regularmente citado, conforme comprova o documento acostado sob o ID 284053370, tendo, inclusive, apresentado manifestação, o que evidencia ciência inequívoca da presente execução.

Nesse panorama, a extinção da execução por suposto abandono da causa, revela-se inviável sua decretação de ofício, diante da ausência de requerimento específico da parte executada.

Trata-se de exigência expressamente consolidada na Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se configura o abandono da causa sem que haja prévio requerimento da parte executada. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência da Corte Superior:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO . ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6º, DO CPC E SÚMULA 240/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art . 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. 2.
Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, pressuposto imprescindível nos termos da Súmula n. 240/STJ
. 3. Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt nos EDcl na ExeMS: 9682 DF 2007/0006987-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/05/2024) (g.n).

Diante da ausência de requerimento do executado e da intimação pessoal do autor, não se configura o abandono processual no caso concreto. Portanto, o feito não poderia ter sido extinto com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à 1ª instância, a fim de que seja realizado o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025